Tribunal: TJSP
Processo: 2286200-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000408384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2286200-31.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BERNADETE VENDRAMINI
e é agravada EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
AGRAVO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2286200-31.2019.8.26.0000 – Ct 25220e 2
Voto no 42.057
Agravo de instrumento no 2286200-31.2019.8.26.0000
Processo originário no 1046939-67.2019.8.26.0224
6a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Bernadete Vendramini
Agravada: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, em que haveria
dívida, real ou suposta, de período
pretérito e definido, não atual, com
aparente exagero e que superaria em
muito a média mensal de consumo, não
se admite o corte do serviço essencial de
energia elétrica, cujo restabelecimento se
ordena, como a abstenção do nome da
consumidora em cadastro restritivo de
crédito.
Autora agrava da respeitável decisão (fl.
93) que, na tutela cautelar em caráter antecedente, indeferiu-
lhe o pedido de restabelecimento da energia elétrica, de que
a ré se abstenha de inscrever seu nome em entidade de
proteção ao crédito e de que proceda a “acerto de cadastro”
do número do medidor e da leitura. Argumenta com
equívoco de registro, que não reflete o consumo real após a
troca do medidor, com divergência entre o número das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2286200-31.2019.8.26.0000 – Ct 25220e 3
instalações, com relação de consumo, com ilicitude do corte
e com a essencialidade do serviço. Impugna a emissão das
faturas com base em média de consumo.
Veio preparo e foi deferido o pedido de
liminar (fl. 100).
É o relatório.
A pretensão se fundou em afirmado
equívoco de registro das faturas no período de setembro de
2018 e de março a novembro de 2019 (fls. 63, 65/68, 72/83,
85/86 e 89/90), que não refletiria o consumo real após a
troca do medidor de energia elétrica, e na abusividade da
exigência de suposto consumo.
O débito resultaria de apontada violação
ao medidor em julho de 2018 e de “faturamento por média
aritmética”, período pretérito e definido, com números em
discussão, não atual, hipótese em que, em tese, não se
admite corte do fornecimento.
Então,
justifica-se
por
ora
a
inadimplência das faturas, porque o consumo registrado
sugere aparente exagero, superaria em muito a média mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2286200-31.2019.8.26.0000 – Ct 25220e 4
(fl. 87) e teria ocorrido a partir de medidores de numeração
diferente, embora no imóvel houvesse apenas um medidor
instalado.
Além disso, o termo de ocorrência talvez
não baste para demonstração de eventual adulteração (fls.
61/62).
Assim, defere-se em parte o pedido de
tutela antecipada e se ordena à ré que de imediato
restabeleça o fornecimento de energia elétrica e que se
abstenha da inscrição do nome da autora em órgão de
proteção ao crédito.
A pretensão a “acerto de cadastro” não
revela urgência.
Pelas razões expostas e para os fins
indicados, dá-se parcial provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator